Tribunal: STF
Processo: RHC 203956
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Vitorio Marqueviski, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 662.691/SC, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Alega a defesa que o recorrente: 
    “foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 306, caput e § 1º, I, e 307, caput, ambos da Lei n. 9.503/97, às penas de 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma medida restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, na importância de 2 salários mínimos, bem como ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 2 meses e 10 dias”. 
    Diz não ter havido fundamentação idônea, relativamente à substituição da pena privativa de liberdade por sanção pecuniária, pois, segundo aduz, deveria ter sido substituída por multa.
    Nesse sentido, assevera:
    “Assim, mister se faz reconhecer que a decisão proferida pelas instâncias ordinárias acerca do ponto não deve ser mantida, por configurar nítido constrangimento ilegal, que justifica a concessão da ordem, ainda que de ofício, a fim de que seja garantida em favor do paciente a substituição de sua pena corporal exclusivamente por multa, na forma do art. 44, §2º, do CP ”
    Afirma desproporcional a pena pecuniária estabelecida em dois salários mínimos, tendo em conta a situação financeira desfavorável do recorrente.
    Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja deferida a substituição da pena privativa de liberdade apenas por multa (em detrimento da pena restritiva de direitos), nos termos do § 2º do art. 44 do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da prestação pecuniária.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor do acórdão recorrido:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E VIOLAÇÃO À SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA E DE READEQUAÇÃO DA REPRIMENDADE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 
    III - Considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre os temas aventados na respectiva impetração, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    Agravo regimental desprovido. ”(DOC. 311 e-STJ Fl.459).
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o acolhimento do recurso. Com efeito, a decisão emanada daquela aquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Ainda que assim não fosse, o Juízo atuou considerando os crimes cometidos – 306, caput e § 1º, I, e 307, ambos prevendo a sanção de multa cumulativa com a privativa de liberdade -, e o disposto no art. 44 § 2º, segundo o qual: 
                 Art. 44(...) 
    “§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. 
    Esse entendimento se mostra consentâneo do escólio jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu “a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por multa, se já imposta multa em decorrência da própria sanção prevista no preceito secundário do tipo especial” (HC nº 161.638/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/18).
    Perfilham esse entendimento:
    “Habeas corpus. Porte ilegal de armas (L. 9.437/97, art. 10, caput): quando há cominação cumulativa da pena privativa de liberdade com a pena de multa, não cabe a substituição da primeira por prestação pecuniária (C. Penal, art. 60, § 2º). Precedentes: HC 70.445, 1ª T., Moreira Alves, DJ 25.2.94; RHC 84.040, 2ª T., Ellen Gracie, DJ 30.04.04.” (HC nº 84.940/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/9/06) 
    “Porte ilegal de armas (Lei 9.437/97, art. 10). Cumulação de penas. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária. Impossibilidade. A cumulação de penas (privativa de liberdade e multa) imposto por lei especial, não permite a substituição da primeira por prestação pecuniária. Incidência da Súmula 171 do Superior Tribunal de Justiça e art. 12 do Código Penal. Precedentes. RHC indeferido.” (RHC nº 84.040/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 30/4/04)
    No que concerne ao pedido de adequação da pena pecuniária, essa temática não foi submetida ao crivo do Tribunal de Justiça no recurso de apelação, nem enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, logo, o exame da questão, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Além disso, demandaria a incursão em fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta, conforme a pacífica jurisprudência da Corte.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente